Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. DESOCUPAÇÃO ANTES DO TERMO FINAL. DANOS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial. Os réus foram condenados a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 3.099,57 (três mil e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos).
3. Nas razões recursais, a recorrente alega que não providenciou os reparos no imóvel ao argumento de que a recorrida aceitaria tão somente um profissional indicado pela própria recorrida. Sustenta que o contrato de locação não prevê que os reparos deveriam ser efetivados por profissional específico e tampouco qualifica os materiais a serem empregados. Quanto a esses materiais, relata que a recorrida utilizou insumos de alto custo e que houve a cobrança em duplicidade de componente da parte hidráulica. Afirma ainda que a proposta apresentada pela recorrida não corresponde aos materiais que efetivamente teriam sido empregados.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei n.o 8.245, de 18.10.1991. O artigo 22, inciso I, prevê que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. O locatário, por sua vez, é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal e a realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos, nos termos do artigo 23, incisos III e V.
5. A cláusula 11o (décima primeira) prevê que “quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o proprietário for obrigado a fazer por eventuais modificações feitas no imóvel pelo locatário é assegurado ao locador a devida indenização por parte do locatário, devendo esta indenização ser devidamente liquidado após o locador apresentar dois orçamentos emitidos por empresas idôneas”.
6. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, é incontroverso que houve a desocupação antecipada do imóvel e que a recorrente teve plena ciência das pendências que sobre si recaiam, visto que apôs a sua assinatura no termo de entrega das chaves. Quanto aos orçamentos apresentados pela recorrida, verifica-se que estão de acordo com os danos no imóvel e de acordo com o ajuste livremente pactuado entre as partes, bem como evidencia-se que não há cobrança de valores exorbitantes.
7. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.